Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. NUMERAÇÃO DO CONTRATO INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com os artigos 330, inc. VI e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, por considerar que a credora não comprovou a devida constituição do devedor em mora.

2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

3. A constituição do devedor em mora exige que as informações contratuais estejam reproduzidas na notificação extrajudicial, de modo a permitir a identificação do respectivo débito.

4. No caso, as informações contidas na notificação encaminhada ao devedor não permitem que ele identifique a parcela em atraso. Isso porque a notificação apenas menciona a data de vencimento da parcela sem exibir o valor, referindo-se a um número de contrato desconhecido pelo devedor.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

6. Ressalte-se que proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

7. Recurso conhecido e desprovido.